Tribunal: TJPA
Processo: 0842642-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842642-60.2020.8.14.0301

APELANTE: CHEN YANGHUI

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Chen Yanghui contra acórdão da 3ª Turma de Direito Privado que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada contra a Associação dos Proprietários de Unidades Autônomas do Edifício Residencial Castelo Massimo, julgada conjuntamente com ação de consignação em pagamento proposta pela Associação. O acórdão manteve a sentença que julgou procedente a consignação em pagamento e improcedentes os pedidos da ação declaratória, ao fundamento de que a cessão de direitos aquisitivos invocada pelo embargante foi celebrada com terceiros, sem comprovação de repasse financeiro à Associação ou de vínculo contratual válido apto a obrigá-la ao reconhecimento da quitação alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente o núcleo da controvérsia, ao concluir pela ausência de vínculo contratual válido entre o embargante e a Associação, pela inexistência de prova de repasse financeiro ou de aceitação formal da cessão de direitos invocada e, por consequência, pela inexistência de quitação oponível à embargada.

5.

As alegações relativas à continuidade do empreendimento, à atuação de terceiros e à existência de investimentos anteriores não evidenciam vício integrativo, mas pretensão de rediscutir a valoração jurídica e probatória já realizada no julgamento da apelação.

6.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes e apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

7.

A rejeição dos embargos de declaração não impede a incidência do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento, observados os requisitos legais.

8.

A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não deve ser aplicada quando não demonstrado, de forma inequívoca, o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

9.

As petições supervenientes relativas ao levantamento de valores depositados judicialmente não integram o objeto dos embargos de declaração, pois dizem respeito a matéria incidental ligada ao cumprimento prático do julgado e devem ser apreciadas pelo juízo de origem em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada no caso fornecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por CHEN YANGHUI em face do
acórdão
proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade,
conheceu e negou provimento à Apelação Cível
interposta pelo ora embargante contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais nº 0842642-60.2020.8.14.0301, ajuizada por CHEN YANGHUI em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO, julgada conjuntamente com a Ação de Consignação em Pagamento nº 0842540-38.2020.8.14.0301, proposta pela Associação em face do ora embargante.

O
acórdão embargado
manteve a sentença que julgou
procedente
a consignação em pagamento e
improcedentes
os pedidos formulados na ação declaratória, assentando, em síntese, que a cessão de direitos aquisitivos invocada por
CHEN YANGHUI
foi celebrada com terceiros — Nelson Moraes da Silva e Marroquim Júnior Construções e Projetos Ltda. — sem comprovação de repasse financeiro à Associação responsável pela condução do empreendimento, razão pela qual não haveria vínculo contratual válido apto a obrigar a embargada ao reconhecimento da quitação alegada, tampouco cobrança em duplicidade ou ato ilícito indenizável.

Em suas
razões de embargos de declaração
(id 33780239), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissões e obscuridades, pois: (i) não teria enfrentado adequadamente a alegação de que a Associação deu continuidade a empreendimento imobiliário já iniciado, com investimentos pretéritos, não podendo assumir apenas os bônus da obra, sem suportar os ônus decorrentes da fase anterior; (ii) não teria esclarecido quais valores teriam sido repassados à Associação quando da assunção do empreendimento; (iii) teria deixado de apreciar a atuação de Fernando Marroquim na cessão de direitos e, posteriormente, em atos de constituição da Associação; (iv) não teria considerado a presença de Nelson Moraes da Silva, cedente dos direitos ao embargante, em atos assembleares ou documentos da Associação; e (v) teria permitido que a embargada se beneficiasse de valores anteriormente investidos sem reconhecer obrigações correlatas. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com atribuição de efeitos infringentes.

A
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO
apresentou
contrarrazões
(id 33854420), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que inexistem vícios no acórdão, pois a controvérsia foi suficientemente apreciada, notadamente quanto à ausência de vínculo contratual válido entre as partes, à inexistência de prova de repasse financeiro à Associação e à impossibilidade de se atribuir à entidade associativa responsabilidade automática por negócio celebrado com terceiros. Sustenta, ainda, que os aclaratórios buscam apenas rediscutir matéria já decidida, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após a apresentação das contrarrazões, o embargante CHEN YANGHUI peticionou ao id 34186848, requerendo a liberação de valor depositado judicialmente, que afirma ser incontroverso. A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO, por sua vez, manifestou-se ao id 34187664, opondo-se ao levantamento incondicionado da quantia e formulando requerimentos correlatos.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida a este Colegiado limita-se à verificação da existência, ou não, dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão ou obscuridade, alegadamente existentes no acórdão que negou provimento à apelação interposta por
CHEN YANGHUI
em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada contra a
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO
, julgada conjuntamente com a ação de consignação em pagamento proposta pela Associação.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, à revaloração do conjunto probatório ou à simples manifestação de inconformismo da parte vencida com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, não identifico qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

O julgado colegiado enfrentou de modo suficiente o núcleo da controvérsia recursal, assentando que a cessão de direitos aquisitivos invocada pelo embargante foi celebrada com terceiros —
Nelson Moraes da Silva
e
Marroquim Júnior Construções e Projetos Ltda.
— sem comprovação de que os valores alegadamente pagos tenham ingressado na contabilidade da Associação embargada ou se revertido, de modo formalmente demonstrado, em favor do empreendimento sob sua gestão. Também restou consignado que não houve demonstração de vínculo contratual válido entre o apelante e a Associação relativamente à unidade autônoma nº 1501, tampouco anuência ou aceitação expressa da entidade associativa quanto à cessão invocada.

A partir dessas premissas, o acórdão concluiu pela inexistência de quitação oponível à Associação, pela ausência de cobrança em duplicidade, pela regularidade da rescisão promovida e pela inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. Tais fundamentos foram expressamente examinados e revelam-se suficientes para sustentar a conclusão adotada.

As alegações ora deduzidas pelo embargante — referentes à continuidade do empreendimento pela Associação, à existência de investimentos anteriores, à atuação de
Fernando Marroquim
, à presença de
Nelson Moraes da Silva
em atos assembleares e à tese de que a Associação teria assumido obrigações da fase anterior do empreendimento — não indicam vício integrativo propriamente dito. Ao contrário, revelam tentativa de rediscutir a valoração jurídica e probatória já realizada por ocasião do julgamento da apelação.

Com efeito, o acórdão não ignorou a existência de histórico anterior do empreendimento, tampouco partiu da premissa de que a Associação estaria imune a toda e qualquer obrigação juridicamente comprovada. O que se decidiu foi que a continuidade da obra pela entidade associativa não implica, automaticamente, o reconhecimento de quitação decorrente de negócio particular celebrado com terceiros, sem prova de ingresso dos respectivos valores no caixa comum ou de formal aceitação pela Associação.

De igual modo, eventual participação de pessoa física ligada à construtora em atos posteriores da Associação não conduz, por si só, à confusão patrimonial entre pessoas jurídicas distintas, nem autoriza a transferência automática de obrigações privadas assumidas por terceiros. A personalidade jurídica da
Marroquim Júnior Construções e Projetos Ltda.
não se confunde com a personalidade jurídica da
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO
, sendo indispensável, para o reconhecimento da quitação pretendida, prova efetiva de repasse financeiro ou de assunção formal da obrigação pela entidade associativa.

Também a menção ao nome de
Nelson Moraes da Silva
em documentos ou atos assembleares não comprova, por si só, quitação financeira da unidade, titularidade definitiva ou legitimidade para transferir direitos com eficácia perante a Associação. Essa matéria foi absorvida pela razão de decidir central do acórdão: sem prova de pagamento válido à Associação, de repasse efetivo ao caixa comum ou de aceitação formal da cessão, não há quitação oponível à entidade embargada.

Assim, a pretensão do embargante não é de integração do julgado, mas de modificação da conclusão alcançada, mediante reexame dos mesmos fatos, documentos e fundamentos já apreciados no julgamento da apelação. Todavia, os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal nem via adequada para rejulgamento da causa.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos formulados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. No presente caso, o acórdão embargado explicitou, de forma clara e coerente, as razões pelas quais a cessão invocada por
CHEN YANGHUI
não vincula a Associação, os pagamentos feitos a terceiros não configuram quitação perante a embargada e não se reconhece cobrança indevida ou dano moral indenizável.

Quanto ao prequestionamento, registro que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, formulado pela embargada, entendo não ser o caso de imposição da penalidade nesta oportunidade. Embora os embargos revelem inconformismo com o resultado do julgamento, não se evidencia, de forma inequívoca, intuito manifestamente protelatório apto a justificar a sanção processual.

Por outro lado, fica advertida a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em percentual de até 2% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
conheço e rejeito
os embargos de declaração opostos por Chen Yanghui, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Registro, por oportuno, que as petições supervenientes de ids 34186848 e 34187664, relativas ao pedido de levantamento de valores depositados judicialmente, não integram o objeto dos presentes embargos de declaração, os quais se limitam ao exame dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de matéria incidental ligada ao cumprimento prático do julgado e à destinação de quantia depositada em juízo, a ser apreciada pelo juízo de origem, em momento oportuno, após o esgotamento da via recursal e a baixa dos autos, sem prejuízo da análise dos requisitos legais pertinentes.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026